Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716917-18.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FIDELCINO VICENTE PINTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DESCABIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DEMONSTRADA. EXEQUENTE SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA À ÉPOCA DA LEI N. 38/89. PARTE NÃO ABRANGIDA PELOS LIMITES DA DECISÃO EXEQUENDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO SEMELHANTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMUM. POSSIBILIDADE DE DEBATE ACERCA DA NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXATA CONDIÇÃO DO EXEQUENTE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE CONSTATADA. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, o servidor submetido ao regime celetista na égide da Lei Distrital n. 38/89 não faz jus ao reajuste do IPC nela previsto, uma vez que o artigo 1o da referida norma taxativamente garantiu a reposição do IPC apenas aos servidores estatutários, não abrangendo os celetistas. 2. O êxito em ação coletiva ajuizada por substituto processual que defende direito alheio em nome próprio possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, o que não significa necessariamente que estará abarcado pelos limites subjetivos expostos na decisão exequenda, já que sua legitimidade deverá ser demonstrada no momento de seu cumprimento. 3. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável que o cumprimento individual de sentença coletiva seja processado de forma semelhante ao cumprimento de sentença comum, mormente porque traz consigo o debate de nova relação jurídica, além da existência e liquidez do direito dela decorrente. Destarte, compete a cada titular, no cumprimento individual da sentença, demonstrar que a sua condição de exequente se amolda perfeitamente à situação jurídica estabelecida no decisum exequendo. 4. Restando demonstrada, pelo conjunto probatório dos autos, a ilegitimidade da parte exequente consubstanciada na falta de comprovação de que se encontra abrangida pelos limites subjetivos da sentença proferida na ação coletiva, necessário se faz o acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada e a consequente extinção do cumprimento individual de sentença. 5. Em face do princípio da sucumbência, acolhida integralmente a impugnação ofertada pela parte devedora, em que restou reconhecida a ilegitimidade do exequente, cabe a este, exclusivamente, arcar com a verba honorária fixada sobre o proveito econômico obtido (valor atribuído à execução). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 139, inciso IX, 508, 509, § 4o, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC, defendendo a nulidade da decisão, porquanto surpresa. Afirmam que a questão discutida se limitava à legitimidade ativa diante da coisa julgada, uma vez que o nome do substituído processual não constou na relação nominal apresentada pelo SINDIRETA/DF na ação coletiva originária, contudo, a causa foi decidida com base em fundamentos nunca debatidos ou suscitados nos autos. Asseveram que as questões concernentes ao vínculo celetista, enquanto fatos preexistentes, deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, e, não tendo sido, foram atingidas pela preclusão e pela coisa julgada. Aduzem que além da preclusão, a mudança do vínculo de celetista para estatutário se operou em 1o/1/1990, antes, porém, da data da lesão (que somente ocorreu em março/1990), de modo que se estendem os efeitos do título judicial ora em execução. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 40307002). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 10, 139, inciso IX, 508, 509, § 4o, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Após análise dos autos originários, especialmente da declaração do IPREV-DF (ID 111793569), observa-se que o exequente/agravado, Técnico de Gestão Fazendária, “foi admitido em 01/04/1981, aposentou-se em 21/07/2011, de acordo com a Lei no 51, de 13/11/1989, passou a ser regido pelo regime ESTATUTÁRIO em 01/01/1990”. Com efeito, o exequente/agravado somente passou a ser regido pelo regime estatutário em 1o/01/90, após a edição da Lei 38/89, discutida na ação coletiva em debate, a qual regulamentou a política salarial dos então servidores civis distritais e previu os reajustes e respectivos índices. Ora, à época da edição da mencionada lei (08/09/1989), o exequente/agravado era regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, sujeito, portanto, às normas federais e não à Lei n. 38/89, posteriormente revogada pela Lei n. 117/90 [...] Desta forma, resta indene de dúvidas que o exequente/agravado não se encontra delineado nos limites da decisão cujo cumprimento ora pleiteia, já que ela tratou apenas dos servidores que, na égide da Lei n. 38/89, eram regidos pelo regime estatutário [...] Assim, o êxito na ação coletiva ajuizada por substituto processual que defende direito alheio em nome próprio possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, o que não significa necessariamente que estará abarcado pelos limites subjetivos expostos na decisão exequenda, já que sua legitimidade deverá ser demonstrada no momento de seu cumprimento. Pontua-se, neste quesito, que não se mostra razoável que o cumprimento individual de sentença coletiva seja processado de forma semelhante ao cumprimento de sentença comum, mormente porque traz consigo o debate de nova relação jurídica, além da existência e liquidez do direito dela decorrente. Nesta toada, compete a cada titular, no cumprimento individual da sentença, demonstrar que a sua condição de exequente se amolda perfeitamente à situação jurídica estabelecida no decisum exequendo [...] Nesse contexto, restando indene de dúvidas que o exequente/agravado era submetido, à época da edição da Lei Distrital n. 38/89, ao regime celetista e sujeito, então, às normas federais, não se mostrava imprescindível para a conclusão do julgador a devida análise dos pontos questionados relacionados especialmente às leis distritais bem como aos direitos dos servidores públicos. Demais disso, não merece prosperar a tese do embargante no sentido de que a Turma, de forma incompatível com o princípio da não surpresa, decidiu a causa com base em fundamentos nunca debatidos ou suscitados nos autos ao afirmar que: “o exequente/agravado somente passou a ser regido pelo regime estatutário em 1o/01/90, após a edição da Lei 38/89, discutida na ação coletiva em debate, a qual regulamentou a política salarial dos então servidores civis distritais e previu os reajustes e respectivos índices.” Ora, ao examinar o agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, deferindo-lhe o efeito suspensivo vindicado (ID 35691581), esta Relatoria expressamente, em sede liminar, consignou tal fundamento, reprisando-o ao examinar o mérito recursal. Na oportunidade, determinou-se a intimação da parte ora embargante para, querendo, apresentar contrarrazões. Nesse passo, não há falar em violação do princípio da não surpresa, tampouco que não foi oportunizado à parte agravada se manifestar acerca da tese” (ID. 38596640). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 40307002). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016